Tribunal: TJDFT
Processo: 0712844-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DO INSTRUMENTO DE CESSÃO DE DIREITOS. MATÉRIA PRÓPRIA DA FASE DE CONHECIMENTO OBJETO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DISCUSSÃO PRECLUSA. COISA JULGADA.
1. A pretensão de que seja reconhecida a nulidade da cessão de direitos e, por conseguinte, que o exequente não teria direito à posse do imóvel, argumentos esses sustentados em sede de exceção de pré-executividade, é matéria que deve ser discutida em fase de conhecimento, e não em sede do presente cumprimento de sentença já transitada em julgada, reputando-se deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido, não sendo lícito, portanto, pretender ressuscitar tal alegação, ainda que de forma diversa, porque sepultada pela preclusão.
2. A pretensão de rediscutir matéria relativa a formação do direito objeto de decisum transitado em julgado resulta em ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica, prolongando indefinidamente a discussão da matéria.
3. Agravo de instrumento não provido.